Tribunal: STF
Processo: ARE 683297
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 13.266/1998 DO ESTADO DE GOIÁS. NATUREZA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO



    1. Hipótese em em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem faz-se necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2. Quanto à suposta violação ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.